Tribunal: TJMT
Processo: 0020749-31.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020749-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IAN MATEUS ANDRADE ZONOIZO - CPF: 054.074.441-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE -
ENTORPECENTES E APETRECHOS APREENDIDOS EM UM TERRENO BALDIO – VINCULAÇÃO DA PROPRIEDADE AO RÉU
QUE FOI VISTO ENTRANDO E SAINDO DO LOCAL

- VERSÃO DOS POLICIAIS
HARMÔ
NICA E
CORROBORADA COM OS
DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS

– PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias d
a prisão, não deixam dúvidas da vinculação do réu com os entorpecentes e apetrechos apreendidos em terreno baldio
e, portanto, com o delito de tráfico.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado
Orientativo
n. 8/TCCR)
.

Se a pena imposta for inferior a
8
(oito) anos, mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, se o condenado for reincidente, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Ian Mateus Andrade Zonoico
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa.

A defesa alega que as frágeis provas produzidas no feito não são aptas a embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição do réu, especialmente diante da ausência de comprovação da propriedade da droga.

Em outro ponto, insurge-se contra o regime inicial para cumprimento da pena, que deve ser o semiaberto, em aplicação ao disposto na Súmula 269 do STJ e 719 do STF.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 229815225).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 238208161, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Ian Mateus Andrade
Zonoizo
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“[...]
No dia 15 de julho de 2020, por volta das 22h30min, na
rua
23, n.º 20, quadra 23, bairro Jardim Passaredo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado IAN MATEUS ANDRADE ZONOIZO foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe do grupo de apoio “A”, se encontrava em rondas pela
rua
23, no bairro Jardim Passaredo, quando recebeu uma denúncia anônima, informando que no lote n.º 20, quadra 23, havia um indivíduo trajando camiseta cinza, com detalhes brancos, realizando a venda ilícita de entorpecentes.

Diante dessas informações os policiais realizaram diligências, a fim de verificar a veracidade da denúncia recebida, e ao se aproximarem do terreno baldio da referida rua, avistaram o denunciado Ian Mateus, com as mesmas características informadas, saindo do local; realizada a busca pessoal, foi encontrado em poder do denunciado a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais), em cédulas de baixo valor.

No local foi checado, via
Ciosp
Web, que ele possui duas ocorrências por tráfico de drogas, uma pela prática do crime de roubo e outra por lesão corporal.

Ato contínuo a guarnição policial iniciou buscas minuciosas no terreno baldio, em frente ao local da abordagem, sendo localizada uma grande quantidade de substância análoga
a
maconha e pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 02 (duas) facas com resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.67490-01, acostado às fls. 16/21- IP, concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta individualmente em fragmento plástico semitransparente, de cor cinza, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 80,30 g (oitenta gramas e trinta

centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 04 (quatro) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 520,00 g (quinhentos e vinte gramas), e 16 (dezesseis) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 98,06 g (noventa e oito gramas e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis
sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, elencadas na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Ademais, de acordo com o referido laudo pericial, 01 (uma) faca serrilhada, com cabo de madeira, 01 (uma) faca serrilhada, com cabo plástico de cor vermelha, 01 (uma) balança digital de cor cinza, e 01 (um) rolo de papel filme, que continham resquícios de material vegetal, também apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis
sativa L. (MACONHA).

Conforme Ordem de Serviço n.º 190/2020, acostada à fl. 45-IP, foram realizadas diligências a fim de apurar o envolvimento do denunciado Ian Mateus com o tráfico de drogas, e em entrevistas com os moradores/vizinhos que moram próximo ao terreno, onde foram localizados os entorpecentes, a equipe de investigação foi informada que após o fato, o dono do local mandou limpar o terreno.

Em entrevista com a Sra. Mara Rubia, mãe do denunciado, ela disse que Ian é usuário de entorpecentes, porém que ele não trabalha.

Em consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado Ian Mateus não possui bons antecedentes, uma vez que responde a ação penal n.º 18610-77.2018.811.0042 – código 526626, perante a 3ª Vara Criminal, da Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de roubo majorado, e a ação penal
n.°
1001156-96.2020.811.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de tráfico de drogas, cujo fato ocorreu no dia 29 de
setembro

de 2020, encontrando-se o denunciado preso preventivamente por esse delito, o que mostra que ele continuou traficando.
(Id.
229814742
).

Ap
ós regular instrução criminal, a magistrada
sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, d
a Lei n. 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de
5
(
cinco
) ano
s
e

3
(
três
) meses de reclusão, em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
51
5
(
quinhentos e
quinze
) dias-multa.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (
I
d.
229814739 – pág. 4
), boletim de ocorrência (
I
d.

229814739 – págs. 6-9
),
termo de
exibição e

apreensão (
I
d.

229814739 – pág. 15
), laudo
pericial
definitivo
(
I
d.
229814739 – págs. 18-24
), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

De acordo com o
Laudo Pericial n.º
3.14.2020.67490-01
,
foram apreendida
s
01
(
uma
)
porção de 80,30g de cocaína e 20 porções de
substâncias análogas
a
maconha, com massa total de
618
,
06
g (Id.
229814739 – pág. 19-22
).

No que concerne à autoria, o réu
, em sede policial,
declarou
que “
sobre as acusações o conduzido respondeu de que
estaria indo na casa de um amigo para poder utilizar entorpecente e que no trajeto foi abordado pela polícia militar o qual nada foi localizado com o conduzido, porém
um outro
policial militar após realizar buscas em um terreno próximo a ele acabou encontrando entorpecentes
. Que o conduzido nega a ser dono do referido entorpecente e quer constar que nem é morador daquele bairro que foi abordado
.”

(Id. 229814739).

Em juízo, do mesmo modo, afirmou que a droga não lhe pertencia e não sabia de quem era. Vejamos,
in
verbis
:

“(...) Que eu tenho antecedentes sim, eu tenho um assalto e este processo (...); Que eu sou usuário de maconha (...); Que eu sempre morei ali desde criança porque minha família é ali da região (...); Que neste dia eu estava passando de bicicleta e entrei na rua, a polícia entrou na rua junto comigo, mas eu continuei andando de bicicleta; Que no final da rua me abordaram (...); Que eles não acharam nada comigo (...), eu estava só passando e tinha um dinheiro no meu bolso; Que o policial já ia me liberar (...); Que o terreno estava muito longe de mim, estava a cinco ou seis casas de mim (...); Que o policial entrou no terreno e achou droga, ele saiu com a droga do terreno e me disse que a droga era mim; Que eu não
sai
do terreno, a droga não é minha e eu não sei de quem é; Que eu não sei quem é o dono do lote; Que eu não estava no terreno, eu não tinha nada (...); Que eu estava descendo a rua para ir embora (...); Que eu estava no final da rua, o terreno já estava longe (...); Que eu trabalhava nessa época de tapeceiro, ali próximo (...); Que o valor era do meu trabalho (...)”.
(excerto
extraído
do relatório de mídias e da sentença – Id. 229815207).

Todavia,
não obstante a negativa de autoria,
as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado

demonstram
que
ele somente foi abordado após
ter
sido identif
icado como o cidadão que estava em
entrando e saindo de
um terreno baldio e que possivelmente estaria
traficando na região
em via
pública
, conforme denúncia
anônima
.

Na fase policial, os policiais militares
João Batista Conceição Nunes Santos e Jorge Rondon Junior
, declararam que estavam realizando rondas pela Rua Vinte e Três do Bairro Jardim Passaredo, após receber denúncia anônima de que no local teria um homem trajando camiseta cinza com detalhes brancos, comercializando entorpecentes; que ao se aproximarem do terreno baldio da rua, avistaram o suspeito saindo do
local
, sendo então feita a abordagem, sendo
encontrada em seu poder
a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais) em notas trocadas
e depois de checado via CIOP que ele tinha duas condenações por tráfico de drogas e uma por roubo e lesão corporal, procederam
as
buscas no terreno, sendo encontrado uma grande quantidade de entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína) e, ainda, balança de precisão, um rolo de filme plástico e duas facas com vestígios de substância análoga a pasta base (Id. 229814739 – págs. 11-
14).

Em juízo,
o
policial militar

Jorge Rondon Junior
relatou
“(...) Que eu me recordo um pouco sim (...);
Que a gente estava em rondas ali pelo Bairro Jardim Passaredo,quando falaram para gente que havia um suspeito e as características dele, que ele estava num terreno baldio e possivelmente estaria fazendo a venda ou escondendo entorpecente(...); Que ele estava saindo ali do terreno e nós o abordamos (...); Que passaram características das vestes, vestimentas delee ele estava sim com essas mesmas características(...); Quefoi encontrado somente dinheiro trocado com ele, então fizemos as buscas ali no local pelo terrenoe encontramos algumas sacolas com entorpecente(...); Que a denúncia falava que ele estava ali naquele terreno fazendo as vendas dos entorpecentes, ai
vimos ele
saindo dali mesmo com uma bicicleta (...);
Que a droga estava escondida ali em dois lugares de onde ele estava (...); Que não estava enterradas não, estavam ali em uma sacola com algumas roupas por cima, camisetas, uns shorts(...); Que os denunciantes falaram que viam ele ali toda hora entrando e saindo daquele lugar, pegando alguma coisa e saindo(...); Que para isso, pedimos apoio para mais policiais, para ajudar a fazer a varredura do local ali (...);Que se não me engano havia maconha e pasta base ali, era bastante maconha pelo o que eu me recordo(...); Que estavam algumas porções maiores e outras menores, fragmentadas (...); Que se não me engano foi encontrado apetrechos também, tinha balança de precisão ali na sacola(...) Que eu
conheci ele aquele dia, mas ele já foi preso pelas outras equipes aqui mas eu não conhecia ele ainda não (...);Que ele alegou pra gente que era somente usuário(...)
”.
(Excerto extraído da sentença e do relatório de mídia – Id. 229815207).
(destaquei)

Calha frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras,
isentas
de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado
Orientativo
n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o
próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-
se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº.
7
, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a
tese absolutória ressoa
isolada nos autos.

Destaque-se que apesar da negativ
a do acusado, como pontuado pela douta
magistrad
a
,
“
a defesa do acusado não produziu provas documentais e testemunhais que confirmassem a versão do réu em juízo
.
(...) verifica-se que não foram arroladas sequer testemunhas que confirmassem que o réu possuía trabalho lícito
”.

Além disso, importante salientar que os policiais foram uníssonos no sentido de que
“
diante das informações recebidas sobre o terreno baldio e sobre o suspeito que saia e entrava no local, realizaram buscas e encontraram sacolas contendo vários entorpecentes análogos à
maconha e a pasta base de cocaína em porções variadas e ainda, uma balança de precisão
”,
confirmando-se assim os fatos narrados na denúncia, restando caracterizada a situação
flagrancial
.

Nesse sentido, vejamos,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE REVISTA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE ENTERRANDO AS DROGAS – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA EM RELATÓRIO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em ilegalidade de procedimento de revista pessoal realizado pelos Policiais Militares para averiguar informações coletadas de maneira anônima dando conta de que um indivíduo estaria enterrando drogas em terreno baldio, haja vista que o acusado possuía as mesmas características físicas e vestimentas repassadas pelo denunciante, tendo
o mesmo
sido apreendido com as mãos sujas de terra, com a posterior localização dos entorpecentes pelos milicianos.

Mantida a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de drogas se comprovada tanto a materialidade como a autoria delitiva por meio do robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos dos policiais, ouvidos tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de piso
.

Ante a constatação da dedicação do acusado às atividades ilícitas, não há falar-se em reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado
.
”
(
N.U 0008494-
75.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021)
(destaquei)

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023) (destaquei
)

Por fim, em que pese o
quantum
da pena imposta –
5
(
cinco
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão – o fato de o apelante ser reincidente, é de ser mantido o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1
. CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO.
INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DO BENEFÍCIO. 2. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO AUTORIZADORA DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO DO QUE O PERMITIDO PELO QUANTUM DA PENA. 3. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. A reincidência impede o reconhecimento do crime de Tráfico de Drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006). 2.
Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 8 anos, a comprovada reincidência justifica a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP
. 3. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado, entre a data da condenação e a execução do título judicial.” (TJ-MT 10272171720208110002 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024